Tribunal: STF
Processo: ARE 1277505
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE AGENTES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO DE PROVENTOS PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. JULGAMENTO DA ADI 4.639. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO REGIMENTAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. NOTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 15.150/2005 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVENTOS REAJUSTADOS DE ACORDO COM O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Declarada pela Corte Especial deste egrégio Tribunal de Justiça a constitucionalidade do artigo 15 da Lei n° 15.150/2005, em sede de controle difuso, não prospera a alegação de inconstitucionalidade do aludido regramento. 2 - Encontra-se pacificado o entendimento de que a Lei n° 15.150/05, em observância ao disposto na Lei n° 8.935/94, tão somente regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal, criando, no âmbito do Estado de Goiás, um regime especial de aposentadoria aos participantes dos serviços notariais e de registro, e aos integrantes de serventia de foro judicial e os facultativos com contribuição em dobro, não existindo, portanto, qualquer afronta ao artigo 40 da Constituição Federal, com redação pela EC n° 20/98. 3 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, o valor devido deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada obrigação, e juros de mora no percentual de 6% ao ano, a contar da citação, ambos até 29.06.2009, daí por diante, tais encargos deverão obedecer aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme estabelece o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. 4 - Ao interpor agravo regimental, o agravante deve demonstrar o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos plausíveis que justifiquem o pedido de reconsideração, e não somente reiterar matéria já analisada e decidida. 5 - Ausentes argumentos novos que demonstrem o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão recorrida, nega-se provimento ao recurso de agravo regimental. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 15, p. 11-12)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19, p. 8).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXXV, LIV e LV; 18, caput; 40, caput e § 8º; 102, § 2°; 201 e 236 da Constituição Federal (Doc. 24).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF e, relativamente à interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, registrou que não restou demonstrado que o acórdão recorrido tenha julgado legítima lei local contestada em face da Constituição Federal (Doc. 33).
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo não merece prosperar.
    O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, no julgamento da ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 
    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.
    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.
    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (Grifei)
    Verifica-se, in casu, que o benefício previdenciário já havia sido concedido à parte ora agravada antes mesmo da publicação do acórdão proferido na ADI 4.639.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente